Tribunal: TJSP
Processo: 1004097-84.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Operação bancária não reconhecida pela titular – Laudo pericial grafotécnico que confirmou que as assinaturas não partiram do punho da Autora – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Falha na prestação dos serviços – Responsabilidade do Banco Réu configurada – Dano moral configurado – Transtornos e dissabores decorrentes

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Operação bancária não reconhecida pela titular – Laudo pericial grafotécnico que confirmou que as assinaturas não partiram do punho da Autora – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Falha na prestação dos serviços – Responsabilidade do Banco Réu configurada – Dano moral configurado – Transtornos e dissabores decorrentes da utilização de seu nome para realização de empréstimo sem sua autorização – Indenização fixada em R$ 10.000,00 – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido, em parte.